Tribunal: TJDFT
Processo: 0740152-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem manifestação ao agravo interno, conforme artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após decorrido o prazo legal para manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1411